Tribunal: TJPA
Processo: 0814956-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814956-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAISSA NASCIMENTO DE LIMA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814956-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAISSA NASCIMENTO DE LIMA

Advogados do(a) AGRAVANTE: KASIANNE SAMARA GUEDES RIBEIRO - PA30180-A, JONATAN DOS SANTOS PEREIRA - PA19471-A

AGRAVADO: ITAU S/A

DESEMBARGADOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO AGRAVO INTERNO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO CUMPRIDO. INÉRCIA DA AGRAVANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
negar seguimento
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
RAISSA NASCIMENTO DE LIMA
, em face da decisão monocrática proferida no id 22035873 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Intimada para recolher as custas processuais atinentes ao manejo do recurso de Agravo Interno, a agravante quedou inerte.

É o suficiente a relatar.

VOTO

Adianto que o presente recurso não merece ser conhecido
em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo
, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC
, in verbis
:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Compete ao recorrente, carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção.

A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso dos autos, o recorrente foi devidamente intimado ao id.
22436576
para efetuar o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção, porém quedou-se inerte, deixando de comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal, conforme certidão id.
22655390
.

Sobre o não conhecimento de recurso deserto têm se manifestado as Cortes de Justiça nacionais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA SANAR A IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não foi devidamente preparado, isso porque, constatada a irregularidade na comprovação do recolhimento das custas recursais, e, tendo sido intimado para efetuar o recolhimento do preparo, como determina o do artigo 1.007, caput, do Estatuto Processual Civil e artigo 146, parágrafo único, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, o Agravante, não cumpriu a determinação judicial a contento. 2. O Agravo Interno, previsto no artigo 1.021 do novo Código de Processo Civil é cabível contra a decisão proferida pelo Relator, devendo ser interposto no prazo de quinze dias e está sujeito a preparo, nos termos do Regimento de Custas e Emolumentos da Justiça - Lei Estadual nº 14.376/2002. 3. Pedido de reconsideração do despacho proferido ao evento 17, que determinou o recolhimento do preparo, negado, vez que proferido com a prudência e cautela necessária. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (TJ-GO - AI: 02603809320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 23/02/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/02/2021)

Deste modo, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso.

ISTO POSTO
,
sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno
posto que deserto.

P.R.I.C. Serve esta decisão
como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito, inclusive ao Juízo de Origem.

Após o trânsito em julgado,
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator e arquivem-se os autos
. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024